Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS TERMOS DO ART. 44, §4o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, §4o do Código Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013786-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADGUISMAR MARQUES DE ARAUJO - CPF: 202.337.601-72 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA
S
DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO
PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
NOS TERMOS DO ART. 44, §4o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, §4o do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal
manejado por
Adguismar
Marques de Araújo
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 2000694-71.2022.8.11.0004, procede
ndo
a reconversão da pena restritiva de
direitos
consistente em
prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
172021674
, p. 130/133
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja
“reformada a decisão que reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade”
, devendo
a
prestação pecuniária ser objeto de execução fiscal.

Nas contrarrazões que estão no ID
172021674
, p. 154/157
, o Ministério Público postula a manutenção do

édito

judicial
tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve inalterada sua decisão sob seus próprios fundamentos (ID
172021674
, p. 161
).

Nesta instância revisora, no parecer
que se vê
no ID
174684693
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Da
análise
do processo
executivo de pena
acima
referido
, verifica-se que o agravante foi condenado pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, I, II e V, da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71,
caput,
do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime aberto,
t
endo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito
s
,
a saber:
prestação pecuniária consistente
na obrigação de
paga
r
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e prestação de serviço
s
à comunidade.

Após a intimação para início do cumpri
mento
das penas
, o agravante se manifestou no sentido de não possuir condições financeiras para adimplir a prestação pecuniária, razão pela qual o
j
uízo de primeiro grau, acertadamente, reconverteu a
pena
restritiva de direito
s
em privativa de liberdade, fixando as seguintes condições do regime aberto, a saber:

“[...] 1) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

2)não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

3)comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês;

4)caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

5)apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

6)Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

7) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

8) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência [...]”.

Como é sabido, a
pena de multa e a restritiva de direito
s
de prestação pecuniária – prevista no art. 43, I, do Código Penal – possuem naturezas distintas,
pois
segundo o art. 51 do Código Penal a multa
“será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública”
.

Sendo assim, a prestação pecuniária possui natureza jurídica diversa
da multa
;
e,
no caso,
foi fixada em substituição à pena privativa de liberdade, de modo que, em caso de não cumprimento da prestação pecuniária,
deve ser aplicada a norma contida
no art. 44, §4o, do Código Penal,
assim redigido
:
“art. 44. [...] §4o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. [...]”.

Aliás, acerca do tema, veja-se a doutrina de
Guilherme Nucci:

“Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade: trata-se de um incidente na execução penal.
Não cumprindo as condições impostas pelo juiz da condenação, poderá o sentenciado perder o benefício que lhe foi concedido, retornando à pena original, ou seja, voltando à privativa de liberdade.
O descumprimento das condições pode ocorrer nos seguintes casos: [...] c)
na prestação pecuniária
e na perda de bens ou valores,
caso deixe de efetuar o pagamento da prestação fixada
ou deixe de entregar os bens ou valores, declarados perdidos por sentença. [...]”
(Código Penal Comentado, 16a edição, págs. 615/616
)
D
estacamos

O
Superior Tribunal de Justiça e
e
ste Tribunal de Justiça
, examinando a matéria, deixaram assentado
:

[...] 1- Nos termos do art. 44, § 4o, do CP: A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
2- Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do Código Penal.
[...] (
AgRg
no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019). [...] 6- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 741.047/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022, publicado no
DJe
de 20.5.2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CUMPRIDA, TAMPOUCO JUSTIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO [ART. 44, § 4o, CP] – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“
As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o do CP)” [STJ - REsp n. 1.699.665/PR, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 15/8/2018
].
(
N.U 1019365-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31.10.2023, publicado no DJE de 01.11.2023)

Destacamos

Dessume-se, pois, que por não possuir a mesma natureza jurídica da
pena de
multa, não é cabível, pelo
seu
inadimplemento,
a
inscrição em dívida ativa da
pena
restritiva de direito
s
de prestação pecuniária
. Logo,
pelo seu não cumprimento,
é
imperios
a

a
sua
reconversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4o do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Adguismar
Marques de Araújo,
mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 2000694-71.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023